Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-80.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001732-80.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENCIAMENTO SERVIDOR PARA EXERCER CARGO ELETIVO – ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CATERGORIA PROFISSIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 133, I E II CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ART. 101, §1o, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – LIMITAÇÃO LEGAL – 03 (TRÊS) SERVIDORES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inobstante, considerando que restou devidamente comprovado que o referido Sindicato já possui 03 (três) servidores licenciados para o desempenho classista não há que se falar em reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, uma vez que inexistiu ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública Municipal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária, identificada pela numeração única: 1001732-80.2018.8.11.0003, movida em face de
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 6719488).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 6719492), que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem merece reforma, uma vez que na Legislação Municipal é garantida a licença para desempenho de mandato classista, com base no art. 26-A da Lei Complementar no 228/2016.

Continua aduzindo que, a Lei no 1.752/90, também dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis, especificamente, em seu art. 81, inciso VIII e art. 101, §1o.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença ora recorrida, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na exordial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 6719495), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José Zuqueti, informando que em razão de inexistir circunstância justificadora de intervenção do Ministério Público, deixou de emitir parecer (ID: 97668453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ E HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO

APELADO:
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO E MUNICIPIO DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS,
atacando a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida em face do
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 6719488).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Importante frisar, que a controvérsia versa exclusivamente, acerca da legalidade ou ilegalidade na recusa da Administração Pública, em conceder licença ao servidor Reuber Teles de Medeiros, para o exercício de mandato classista, no cargo de Vice-Presidente do Sindicato.

Insta salientar, que o referido pedido foi indeferido pelo Município de Rondonópolis, sob a fundamentação de que o art. 101, §1o, da Lei Municipal no 1.752/90, veda a concessão de dispensa para um número maior do que 03 (três) servidores.

Pois bem.

Como se sabe, é um direito social fundamental de todo e qualquer servidor público a livre sindicalização, não excluindo o afastamento remunerado do cargo para o desempenho de mandato classista, sendo exercido nos termos previstos no art. 5o, inciso XVII e XVIII, art. 8o e 37o, inciso VI, da Constituição Federal.

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;”

“Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.”

“37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”

Mesmo sendo lícito e um direito do servidor público, há previsão na Constituição do Estado, que na administração pública direta e indireta para o exercício de mandato eletivo sindical, deve-se respeitar o limite para a dispensa dos servidores, conforme pode ser observado em seu art. 133, incisos I e II, vejamos:

“Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pú­blica, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que con­gregue um mínimo de mil representados;

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que con­gregue menos de mil e mais de trezentos representados.”

Ainda, a própria Legislação Municipal em seu Estatuto dos Servidores Públicos, prevê as limitações para a referida licença, consoante pode ser constatado no art. 101, §1o, ipsis litteris:

“Art. 101 - É assegurado ao Funcionário o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de categoria profissional de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou ainda, entidade fiscalizadora da profissão, com remuneração, quando se tratar de mandato exercido perante a entidade local e sem remuneração nos demais casos.

§ 1° - Somente poderão ser licenciados os Funcionários eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 3 (três) por entidade.”

Inobstante, considerando que restou devidamente comprovado que o referido Sindicato já possui 03 (três) servidores licenciados para o desempenho classista (Portaria no 21.522/2017 – ID: 6719440), não há que se falar em reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, uma vez que inexistiu ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública Municipal.

A propósito, vejamos com o STJ (Superior Tribunal de Justiça), julgou caso análogos,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ART. 2o, ALÍNEA B, DA LEI N. 9.073/90. LIMITE DE ONZE DISPENSAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. A impetração discute a legalidade do ato do Secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul que revogou a licença para desempenho de mandato classista concedida a Técnico do Tesouro do Estado, à consideração de que o órgão público havia atingido o limite de 11 (onze) servidores dispensados pelo mesmo motivo. 2. O ato questionado tem amparo no art. 2o, alínea b, da Lei n. 9.073/90, que estabelece: "Art. 2o - A dispensa fica limitada: (...) b) no caso de entidades sindicais, aos integrantes da Diretoria Executiva, na forma estatutária, até o limite de onze, salvo ampliação mediante convenção coletiva de trabalho". 3. A exegese proposta pelo recorrente, no sentido de autorizar o licenciamento de 11 (onze) servidores em prol de cada novo sindicato, não condiz com a literalidade da Lei, nem com seus aspectos lógico-jurídicos, devendo-se atentar, ainda, à simetria com o art. 92 da Lei n. 8.112/90, que, ao estabelecer limites para a concessão de licença para desempenho de mandato classista, relaciona o tamanho da respectiva entidade ao número máximo de servidores passíveis de dispensa. 4. Também deve ser considerada a proporcionalidade, uma vez que o normativo em comento tem por escopo manter o direito fundamental de representação classista sem descurar do interesse coletivo, mais especificamente o princípio da continuidade do serviço público. 5. O insurgente não demonstrou o atendimento ao requisito contido no art. 2o, alínea b, da Lei Estadual n. 9.073/90, razão pela qual deve ser mantido o acórdão denegatório da segurança pretendida. 6. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento (STJ - RMS: 46062 RS 2014/0175913-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2014)”

Aliás, este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO ELETIVO – ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CATEGORIA PROFISSIONAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.A concessão da licença remunerada para exercício de mandato classista no âmbito da Administração Pública, restringe-se às associações representativas da categoria profissional que representem servidores públicos. (TJ/MT - Ap 167393/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)”

Desta forma, tem-se inequivocamente que inexistiu ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública Municipal, e, consequentemente, a r. sentença objurgada, não carece de reforma.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021